Tribunal: TJSP
Processo: 1045128-72.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer – pretensão de alterar a titularidade da conta corrente pertencente à pessoa jurídica que foi transferida de sócio, assim como alterar as senhas de acesso – banco que, embora já tenha recebido toda a documentação, não providenciou a mudança e não comprovou ter informado a parte sobre a necessidade de preenchimento de formulário assinado pela antiga sócia e pelo

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer – pretensão de alterar a titularidade da conta corrente pertencente à pessoa jurídica que foi transferida de sócio, assim como alterar as senhas de acesso – banco que, embora já tenha recebido toda a documentação, não providenciou a mudança e não comprovou ter informado a parte sobre a necessidade de preenchimento de formulário assinado pela antiga sócia e pelo titular atual – ofensa ao dever de prestar informação clara e objetiva – demanda parcialmente procedente para condenar o réu a fornecer o formulário necessário – sucumbência do banco – princípio da causalidade – demanda parcialmente procedente – recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045128-72.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante OSMAR
DONIZETE DEMAZO EIRELI, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045128-72.2019.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO No: 36.956
APEL.No: 1045128-72.2019.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APTES. : OSMAR DONIZETE DEMAZO EIRELI
APDO. : ITAÚ UNIBANCO S/A
*Ação de obrigação de fazer
pretensão de alterar a
titularidade da conta corrente pertencente à pessoa jurídica que
foi transferida de sócio, assim como alterar as senhas de acesso
banco que, embora já tenha recebido toda a documentação,
não providenciou a mudança e não comprovou ter informado a
parte sobre a necessidade de preenchimento de formulário
assinado pela antiga sócia e pelo titular atual ofensa ao dever
de prestar informação clara e objetiva demanda parcialmente
procedente para condenar o réu a fornecer o formulário
necessário sucumbência do banco princípio da causalidade
demanda parcialmente procedente recurso parcialmente
provido.*
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer
movida por OSMAR DONIZETE DEMAZO EIRELI em face de ITAÚ
UNIBANCO S/A, alegando que a empresa era representada pela
então sócia ISAMARIA GOMES DIAS, contudo, em 11.09.2019,
houve transferência da titularidade para OSMAR DONIZETE
DEMAZO e transformação da empresa de empresário individual
para EIRELI, tudo devidamente registrado na JUCESP. Aduz
que informou o banco sobre as mudanças e solicitou a
alteração da titularidade da conta corrente no 36379-4,
agência no 1596, e alteração da senha pessoal, mas o banco
nada fez, o que impede o requerente de movimentar a conta
da empresa, causando-lhe vários prejuízos. Assim, busca a
concessão de tutela provisória em caráter antecedente para
que o banco proceda às alterações necessárias, sob pena de
multa diária de R$1.000,00, aplicando-se ao caso o CDC,
com final condenação do réu a realizar as alterações da
titularidade da conta e da senha de acesso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045128-72.2019.8.26.0224 -Voto no
3
2. A tutela provisória foi indeferida (fls.
30) e a emenda à inicial com juntada de prova da
notificação do banco foi recebida (fls. 36). Citado, o
banco ofertou contestação (fls. 40/54), vindo réplica a
fls. 55/58.
3. A r. sentença de fls. 65/68 julgou
improcedente a demanda, condenando o autor ao pagamento
integral das custas e despesas processuais, bem como os
honorários sucumbenciais devidos aos patronos do réu,
fixados por equidade em R$1.000,00.
4. Recorre o vencido (fls. 70/80), alegando
que se dirigiu à agência munido de toda a documentação
necessária para a alteração pretendida e lá foi informado
pela gerente da conta que deveria aguardar a realização do
procedimento, que seria informado quando tudo estivesse
resolvido e deixou todos os documentos na agência, mas não
lhe foi entregue nenhum tipo de protocolo ou formulário
para preenchimento. Argumenta que aguardou retorno por
alguns dias e, como não obteve resposta, enviou diversos e-
mails e telefonou várias vezes para tentar solucionar o
caso, mas não obteve sucesso. Afirma que o banco, em
nenhum
momento,
informou
eventual
insuficiência
de
documentos ou solicitou retificação da documentação e era
obrigação do apelado entregar o alegado formulário para o
apelante. Assim, entende que a falha se deu em algum
procedimento interno do banco e que não pode ser oposto ao
consumidor.
5. O recurso foi recebido, processado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045128-72.2019.8.26.0224 -Voto no
4
respondido
(fls.
86/93),
com
preliminar
de
não
conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade. Os
autos subiram em seguida.
É o relatório.
6.
De início, rechaça-se a preliminar arguida em contrarrazões pelo réu, pois as razões
recursais guardam relação com a matéria aqui discutida e
impugnam expressamente os fundamentos da r. sentença.
7. No mérito, o apelo deve ser parcialmente
provido. Em defesa, o banco aduz que, embora o autor tenha
apresentado todos os documentos comprovando a regularidade
da transferência de titularidade da pessoa jurídica
perante a Junta Comercial, deixou de preencher o
formulário exigido pela instituição financeira, que deve
ser assinado por todos os sócios envolvidos, inclusive a
que se retirou da sociedade, portanto não se submeteu a
procedimento padrão que não pode ser preterido, pois é
medida de segurança para todos, inclusive os próprios
clientes. O réu também impugnou o e-mail de fls. 33/35,
pois foi enviado por pessoa diversa do atual representante
da empresa e se trata de mero questionamento que não
demonstra, em nenhum momento, a recusa do banco em
realizar o procedimento, tampouco prova qualquer falha na
prestação dos serviços.
8. Disso se extrai que o óbice à realização
das pretendidas alterações não é a documentação entregue,
mas sim a ausência do preenchimento do aludido formulário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045128-72.2019.8.26.0224 -Voto no
5
Acresce que os documentos de fls. 15/22, exibidos pela
parte autora, também demonstram a transformação da empresa
registrada
no
CNPJ
28.322.151/0001-85
de
empresa
individual para EIRELI, bem como a transferência da
titularidade de ISAMARIA GOMES DIAS para OSMAR DONIZETE
DEMAZO, tudo devidamente registrado na JUCESP.
9. Insta consignar porém que, competindo ao
requerido zelar pela adequada prestação de seus serviços,
é seu dever informar com clareza e objetividade todos os
requisitos necessários para viabilizar a transferência da
titularidade da conta corrente e alteração das senhas, o
que certamente deve ser informado na primeira oportunidade
tendo em vista a premente necessidade de movimentação da
conta bancária da pessoa jurídica por quem de direito.
10. Assim, O ônus da prova da adequada
comunicação com o cliente é do requerido apelado, porque
realmente se afigura inviável impor à autora a prova
negativa de que não foi informada da necessidade de
preenchimento do referido formulário, não sendo sequer
razoável exigir do cliente a ciência sobre todos os
procedimentos inerentes à atividade interna do banco. Os
elementos dos autos, contudo, não demonstram que o banco
cumpriu seu dever da adequada informação.
11.
Nessas
circunstâncias,
embora
seja
incontroverso que o banco recebeu do correntista toda a
documentação necessária que lhe incumbia providenciar,
deixou de demonstrar que informou o representante da
autora sobre o preenchimento do aludido formulário. Os e-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045128-72.2019.8.26.0224 -Voto no
6
mails de fls. 33/35, de fato, foram enviados a partir da
conta do e-mail de terceiro identificado como FERNANDO
DEMAZO, mas tinham o nome de Osmar Demazo, novo sócio
titular da empresa requerente, e se referem à Neurop
Medical, nome fantasia da autora (fls. 15). Ainda, pelo
teor das mensagens possível admitir que esse remetente é
conhecido pela gerente JOANA, que as respondeu sem
qualquer objeção nesse sentido. Além disso a preposta do
réu, quando perguntada sobre o andamento da solicitação,
encaminhou a seguinte resposta: “Verifiquei a sua demanda
inclusive hoje, durante o dia tentei falar com vocês nos
telefones de contato, porém não obtive sucesso. Qual o
número do telefone que consigo falar com você?” (fls. 34)
e, em e-mail posterior, enviado em 09.10.2019, a gerente
afirma: “Encaminhamos a documentação para a área analisar
a alteração de titularidade, agora vamos aguardar a
alteração em sistema, ok?" (fls. 33). Observa-se que,
mesmo
após
vários
e-mails
enviados
pela
empresa,
perguntando sobre o andamento das alterações pleiteadas, o
banco não fez nenhuma menção à ausência do preenchimento
do aludido formulário.
12. Embora não seja possível condenar o
banco a transferir definitivamente a titularidade da conta
e das senhas de acesso, porque o procedimento interno
depende da declaração de vontade da antiga sócia, aqui
terceira que sequer integra a lide, pelo princípio da
inafastabilidade do controle jurisdicional e considerando
a possibilidade de provimento judicial em menor extensão,
cabe condenar o banco a fornecer o formulário necessário à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045128-72.2019.8.26.0224 -Voto no
7
finalização do procedimento.
13.
Nesse
contexto
e
mediante
esses
critérios, resolve-se alterar a r. sentença para julgar
parcialmente procedente a demanda e condenar o banco a
disponibilizar o formulário necessário ao procedimento
almejado pela autora dentro do prazo de 5 dias úteis
contados da publicação deste decisório superior, sob pena
de multa diária de R$500,00, limitada a R$10.000,00.
Considerando-se que o banco deu causa à propositura da
demanda, fica ele condenado ao pagamento das custas e
despesas processuais e honorários advocatícios fixados,
por equidade, em R$1.500,00 devidos por ele em favor do
patrono da requerente.
14. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js